Tribunal: TJMT
Processo: 1010191-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010191-12.2020.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA LUZIMAR ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 891.343.113-00 (APELANTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE - CPF: 570.265.131-68 (APELANTE), JESSE JHONATA OLIVEIRA VIANA - CPF: 054.663.011-16 (APELANTE), MIZAEL DA COSTA VALVERDE - CPF: 055.285.301-13 (APELANTE), JOSE RAFFA FILHO - CPF: 062.078.841-08 (APELANTE), THALITA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 046.395.791-10 (APELANTE), JOAO COELHO DOS SANTOS NETO - CPF: 011.972.021-37 (APELANTE), RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA - CPF: 645.502.493-15 (APELANTE), JOSUE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 060.933.561-83 (APELANTE), LUCIANA PEREIRA DA ROCHA - CPF: 035.583.621-10 (APELADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSE JHONATA OLIVEIRA VIANA - CPF: 054.663.011-16 (VÍTIMA), JOSUE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 060.933.561-83 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), FLITES ALBERTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 046.277.611-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: LUCIANA PEREIRA DA ROCHA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA PRONÚNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA LUCIANA NO DELITO – IMPRONÚNCIA MANTIDA – ­DISSONÂNCIA PARECER –
RECURSO DESPROVIDO.

Não restando demonstrado indícios de que a acusada tenha praticado ou participado para a consumação dos delitos indicados na denúncia, deverá o magistrado impronunciá-lo, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010191-12.2020.8.11.0000

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: LUCIANA PEREIRA DA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

FLITES ALBERTO BARBOSA DA SILVA e LUCIANA PEREIRA DA ROCHA foram denunciados pela prática dos seguintes fatos narrados na denúncia,
in verbis
:

“
FATO 1

No dia
27/11/2017
, por volta das 13h10min, na “Nacional Motos” situada na Avenida Macário Sutil de Oliveira, Centro de Alto Taquari – MT, os denunciados
FLITES ALBERTO BARBOSA DA SILVA e LUCIANA DE TAL
com unidade de desígnios, agindo em concurso, mataram a vítima JOSUÉ ALMEIDA TEIXEIRA por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa (certidão de óbito acostadas à fl. 77).

FATO 2

Nestas mesmas circunstâncias, os denunciados
com unidade de desígnios, agindo em concurso, tentaram matar a vítima
JESSÉ JHONATAN OLIVEIRA VIANA
por motivo fútil
, não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade.

FATO 3

Após empreender fuga, os policiais estiveram no local de trabalho do denunciado Flites Alberto, Nacional Motos, onde encontraram entre seus pertences diversas munições calibre 38 deflagradas e uma intacta, além de 15 (quinze) munições intactas de calibre 22.

DINÂMICA DOS FATOS:

Segundo apurou-se, a denunciada Luciana é esposa do denunciado Flites e contribuiu para os crimes ora tratados, uma vez que no dia anterior aos fatos, se encontrou com a filha de sua funcionária, Thalita na cidade de Alto Araguaia, onde confidenciou que estava naquele local porque na madrugada seguinte Flites a mandaria de ônibus para Rondonópolis junto com o filho do casal, porque ele tinha que resolver uns problemas em Alto Taquari, que envolvia “uma cobrança”, tinha que “acertar umas contas” e assim que terminasse os pegaria em Rondonópolis e sumiriam.

Consta ainda, que momentos antes do ocorrido, Luciana ligou para senhora Maria Luzimar, mãe da vítima Josué pedindo que ela fosse até a oficina do denunciado Flites, e levasse consigo a vítima Josué
. Contudo como estava no quarto no momento da ligação, Maria não falou com Josué. Do mesmo modo, a denunciada ligou para a vítima às 12h45min, minutos antes do ocorrido.

Assim, evidente que Luciana estava ciente e participou dos crimes, aliás, pelo que se nota Maria, mãe de Josué também seria vítima para uma espécie de emboscada.

Extrai-se ainda do caderno informativo,
que as vítimas Josué e Jessé se dirigiram ao estabelecimento comercial do denunciado, denominado Nacional Motos para supostamente cobrarem uma dívida relacionada a um escapamento de motocicleta.

Durante a conversa, o denunciado já munido do animus necandi uma vez que premeditou o crime, se dirigiu ao balcão do estabelecimento e de súpeto se apossou de uma arma de fogo e disparou diversas vezes contra a vítima Josué dificultando sua defesa, uma vez que estava desarmada e foi surpreendida, não havendo chances de sequer correr.

A partir daí, a vítima Jessé que estava do lado de fora do estabelecimento percebeu que o denunciado vinha em sua direção lhe apontando a arma, então correu para se esconder, vindo o denunciado a efetuar dois disparos em sua direção. Após isso, o denunciado continuou a perseguir Jessé lhe apontado a arma, contudo não obteve êxito em ceifar sua vida, pelo fato de Jessé ter conseguindo correr.

Deste modo, restou caracterizado o motivo fútil, pois o crime foi cometido pelo fato das vítimas quererem receber uma suposta dívida, nitidamente desproporcional ao resultado gerado. Caracterizado também, o recurso que dificultou a defesa da vítima Josué tendo em vista que ela estava desarmada e de costas (posição dos tiros), dentro do estabelecimento quando foi surpreendida, sem chance para sequer se locomover.

Na tentativa de localizar elementos para a investigação ou que levassem ao seu paradeiro, os policiais civis estiveram no estabelecimento comercial Nacional Motos, pertencente ao acusado Flites Alberto, e localizaram entre seus pertences diversas cápsulas deflagradas de munição 38, e uma intacta, além de 15 (quinze) munições calibre 22.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia

1 - FLITES ALBERTO BARBOSA DA SILVA e LUCIANA DE TAL
pela prática das condutas capituladas nos artigos
121, § 2o, incisos II e IV; e 121, § 2o, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II
; ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29, caput, e
art. 12, da Lei 10826/03
, e 69, caput, do Código Penal; e

2 -
LUCIANA DE TAL (LUCIANA ROCHA)
pela prática das condutas capituladas no
121, § 2o, incisos II e IV, e 121, § 2o, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, do Código Penal.

Requer-se, então, que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se os denunciados para apresentarem resposta à acusação, instaurando-se o devido processo legal, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas, para, ao final, ser pronunciado pelos fatos imputados e levado ao Tribunal do Júri para julgamento final.

Evidentemente, em razão dos prejuízos sofridos, requer-se a fixação do valor mínimo da reparação do dano, conforme art. 387, Inciso IV, do CPP”.
[Grifo].

Em decisão de Id. 42180458, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, o juízo singular
pronunciou
o réu FLITES ALBERTO BARBOSA DA SILVA pela prática dos delitos previstos no
art. 121, § 2o, incisos II e IV
(vítima Josué) e
art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II
(vítima Jessé), todos do
Código Penal
.

De outro vértice, com base no artigo 414 do Código de Processo Penal,
impronunciou
a corré
LUCIANA PEREIRA DA ROCHA
, por ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação dela nos crimes narrados na denúncia.

O réu FLITES ALBERTO BARBOSA DA SILVA não recorreu da pronúncia, ocorrendo o desmembramento do feito (Id. 42180459, p. 23).

O Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, em desfavor da acusada Luciana, com o objetivo de reformar a decisão que a impronunciou das práticas delitivas descritas na denúncia, sob o argumento de que o conjunto probatório levantado é suficiente para encaminhá-la ao Tribunal Popular, Id. 42180459.

Ao se manifestar, a assistente de acusação MARIA LUZIMAR ALMEIDA TEIXEIRA, argumenta que se existem dúvidas acerca da participação da corré Luciana, a decisão é de pronúncia, pois nesta fase do procedimento aplica-se o
“princípio in dubio pro societate”
.

Em contrarrazões, Id. 42180466, a defesa de Luciana postula o desprovimento do respectivo recurso.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso ministerial, Id. 49558985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: LUCIANA PEREIRA DA ROCHA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público pretende a reforma da decisão que impronunciou a ré Luciana Pereira da Rocha, porquanto aduz que o acervo probatório dos autos é suficiente para demonstrar que a acusada participou do delito descrito na peça acusatória.

Ab initio
, constato que estão preenchidos os pressupostos recursais, motivo pelo qual, conheço do recurso interposto.

Quanto à participação da recorrida no delito, verifico que agiu com acerto o magistrado de piso.

Ao impronunciar a acusada Luciana, o juízo singular consignou na sentença a ausência de indícios de autoria ou de participação da acusada nos fatos apurados neste processo, nos seguintes termos:

“... Já no que diz respeito à ré Luciana Pereira da Rocha, entendo que não há sequer indícios suficientes de sua participação na prática dos delitos em análise.

Isso porque, conforme a denúncia, a conduta imputada a ela seria a realização de uma ligação telefônica para a mãe de Josué e para a própria vítima pedindo que eles fossem até a oficina de seu marido, o réu Flites. Assim, a tese da acusação seria de que os réus teriam planejado uma emboscada para a vítima Josué, ficando a ré Luciana responsável por atraí-lo ao local dos fatos com uma ligação telefônica.

Contudo, conforme a dinâmica dos fatos demonstrados até o momento, a vítima Josué não foi alvejada imediatamente após chegar na oficina do réu Flites. Ao que tudo indica, houve uma grande e acirrada discussão entre o réu e as vítimas, e somente após isso é que os disparos foram efetuados. Aliás, não só houve grande discussão como o réu tentou resolver a pendência comercial com as vítimas, que não aceitaram nenhuma solução dada por ele.

Em outras palavras, verifico que o crime não foi premeditado e a ligação efetuada pela ré Luciana não foi decisiva para o resultado. Ao contrário, os elementos demonstram que a discussão havida entre réu e vítimas motivou a prática da conduta.

Caso o crime fosse premeditado, teria o réu se posicionado na defensiva e efetuado os disparos logo após a chegada das vítimas na oficina. Além do mais, não teria tentado resolver a pendência comercial.

A suposta premeditação também não guarda coerência com as circunstâncias em que o crime foi cometido. Ora, uma pessoa que premedita o assassinato de alguém dificilmente irá atraí-lo para uma emboscada em plena luz do dia, em horário comercial, no centro da cidade e com a presença de testemunhas no local. Em casos tais, invariavelmente, a vítima é atraída para locais ermos e de preferência no período noturno.

De mais a mais, pelo que se extrai do conjunto probatório, as vítimas estavam cobrando o escapamento do réu há algum tempo e frequentemente se dirigiam ao estabelecimento dele, inclusive, no dia dos fatos, já haviam ido até lá. Logo, não haveria necessidade da ré Luciana atraí-los até a oficina.

Diante disso, não há como presumir que a intenção da ré Luciana com a ligação telefônica para a vítima e sua mãe fosse de atraí-los para a morte, sendo tal elemento demasiadamente frágil para remetê-la ao tribunal do júri.

Por outro lado, a versão apresentada pela ré Luciana é crível, no sentido de que teria ligado para a mãe da vítima convidando-a para ir juntamente com seu filho até a loja de seu esposo para tentarem resolver a pendência comercial.

Ora, conforme depoimentos colhidos, os réus e a mãe da vítima já foram amigos, inclusive inquilinos dela, e não havia nenhuma divergência entre eles que pudesse justificar a intenção de matar também a Sra. Maria Luzimar.

Destarte, diante da inexistência de indícios suficientes de participação da ré Luciana Pereira da Rocha, impõe-se a sua impronúncia. (...).”
[Grifado].

Aduz o órgão acusador que as provas amealhadas aos autos revelam que a recorrida Luciana deu suporte à ação de seu companheiro Flites, uma vez que estava ciente da empreitada criminosa planejada pelo réu. Desse modo, ligou para as vítimas com o fim de atraí-las até o local proposto para a emboscada.

Nesse sentido, destaca os pontos que levam aos indícios da participação da recorrida nos crimes descritos na denúncia, nos seguintes termos:

“...
a)
a acusada Luciana se ausentou da cidade um dia antes do fato, já com a intenção de aguardar o acusado Flites, para poderem fugir;

b)
A acusada Luciana telefonou para a vítma Josué para convencê-lo que fosse até a oficina do Flites, juntamente com a vítima Jessé. Ligação que durou 10min51seg (f. 47), terminando às 10h51min, e o crime ocorreu às 13:10 h;

c)
a acusada Luciana ligou para Dona Maria, que é mãe da vítma Josué (f. 36), perguntando se Josué estava no restaurante e dizendo que era para ela ir junto com seu filho na oficina do Flites, levando o Jessé junto (“é pra ir você e Josué lá no Flites”), às 12:19. Com isso, no mínimo, aderiu à conduta do acusado.

d)
Qual o intuito da acusada ter ligado para todos minutos antes do crime, senão reunir todos na oficina para que o serviço fosse “completo”. (...).”

A vítima de homicídio tentado,
Jessé Jhonatan Oliveira Viana
, declarou que era mecânico, vindo a trabalhar na oficina do acusado Flites Alberto, razão pela qual tinham uma relação de amizade.

Afirmou que o acusado possuía uma pendência com a vítima fatal Josué Almeida, decorrente do empréstimo de um escapamento esportivo de motocicleta.

No fatídico dia, Josué recebeu uma ligação para irem juntos até o estabelecimento do acusado Flites, com o fim de buscar o aludido escapamento, não sabendo informar quem efetuou a ligação.

Ao chegar no local, o réu estava atendendo um cliente, após, foi até os fundos e trouxe um escapamento “
estourado
” (
sic
), jogando no chão e dizendo:
“Topa aí, se vocês quiserem, isso ai é o que eu tenho pra entregar pra vocês...”
(
sic
).

Diante da atitude do réu Flites, relatou que chamou a vítima Josué para irem embora, explicando que pagaria o escapamento para ele, saindo para fora da oficina. Desse modo, não presenciou o momento em que o réu Flites desferiu os 6 (seis) tiros contra a vítima Josué.

Após disparos, o acusado saiu dizendo que não eram mais amigos, tentando contra sua vida, somente não obtendo êxito porque correu e se escondeu.

Relatou que durante a discussão,
a acusada Luciana que estava em Rondonópolis ligava insistentemente para vítima Josué, não sabendo dizer qual seria o assunto. Ao ser questionado, disse que não sentiu que a vítima Josué pudesse estar sofrendo qualquer tipo de ameaça
.

Acrescentou que na época em que trabalhou com o réu, viu alguns artefatos no local, mas nunca presenciou o mesmo comercializando as armas.

A recorrida
Luciana Pereira da Rocha
, declarou que está residindo em Rondonópolis.

Quanto aos fatos narrados na denúncia, afirmou que jamais ligou para as vítimas, induzindo-as comparecerem até o local para assim viabilizar a prática delitiva do companheiro (réu Flites).

Disse que a confusão por causa do escapamento iniciou após a demissão de Jessé (vítima da tentativa de homicídio).

Relatou que há dois anos a vítima Jessé levou para a oficina um escapamento esportivo do Josué (vítima fatal), e junto com o acusado Flites (seu marido), colocaram em uma motocicleta. Fizeram um “
protótipo para sair fogo”
(sic), esclarecendo que a vítima Josué também andava com a motocicleta, uma vez que todos eram amigos.

Declarou que o réu Flites havia retornado de uma viagem uma semana antes do ocorrido e estava procurando um escapamento para comprar e devolver para Josué e Jessé, todavia, não teve tempo.

No dia dos fatos, a recorrida estava em Rondonópolis, quando o companheiro (acusado Flites) ligou na parte da manhã, pedindo para entrar em contato com a “Dona Maria” (genitora da vítima Josué) e solicitar para que ela fosse até o estabelecimento para conversarem, pois o Josué havia lhe agredido no balcão da oficina por causa do escapamento.

Nesse sentido, afirmou que ligou para a “Alana” (esposa da vítima Josué), ocasião em que a mesma disse que o marido ia perder a amizade por causa de um escapamento.

Após a ligação, continuaram conversando pelo aplicativo
WhatsApp
, obtendo o número do telefone da “Dona Maria” (genitora da vítima Josué). Assim, ligou para a mesma e pediu para interceder na discórdia, para revolver a confusão, pedindo para conversar com acusado Flites na Loja.

Depois ligou para o Josué falando que não precisava “
bater
” (
sic
) no Flites, ocasião em que ele disse que queria o escapamento de volta.

Acrescentou que jamais pediu para a vítima Josué ir até a oficina, pois sabe que ele é “
esquentado
” (
sic
).

Um tempo depois, ligaram avisando que o Flites havia disparado contra Josué, instante em que entrou em desespero indo de carro com o irmão para Alto Taquari, no trajeto ficou sabendo que Josué havia falecido. Assim, com medo de represália foi para Santa Rita, pois estava com o filho pequeno e ficou sabendo que estavam se organizando para colocarem fogo no caminhão de mudança.

Disse, por fim, se soubesse que o marido iria cometer o delito teria avisado, negando que ligou para a Thalita um dia antes do ocorrido. Acrescentou que era amiga de Alana, e nunca teve qualquer relação de amizade com a Thalita, estando disposta a fazer acareação, bem como entregar o celular para uma quebra de sigilo telefônico.

Thalita Mendes
, irmã da vítima Jessé, declarou perante autoridade judicial que todos os envolvidos tinham uma relação de amizade. Explicando que seu irmão Jessé já havia trabalhado na oficina do réu Flites, desconhecendo qualquer divergência existente entre as partes.

Informou que não estava na cidade no dia dos fatos. Porém, um dia antes do ocorrido, a apelada Luciana lhe confidenciou que o marido iria acertar umas contas e depois iriam sumir.

Ao ser questionada, disse que já trabalhou na casa do acusado Flites e nunca viu qualquer artefato na residência.

Declarou que sofreu ameaças via telefone da acusada Luciana, contudo, não possui provas, pois desfez do “
chip
”.

Maria Luzimar
, genitora da vítima Josué, ouvida na condição de informante, emocionada, disse que a recorrida Luciana sabia que o marido (réu Flites) planejava matar seu filho (Josué) e não a avisou.

Relatou que após a ligação de Luciana, não teve tempo de chegar na oficina antes do ocorrido.

Confirmou que todos eram amigos e não tinha conhecimento da desavença.

Quando Luciana ligou pedindo para ir com o Josué na oficina, desconfiou que poderia ser uma emboscada.

Informou que ouviu os disparos, pois seu restaurante fica próximo à oficina do acusado, não imaginando que poderia ser seu filho. Ao ir até o local, sua filha ainda pode ver o réu atirando contra a Jessé.

Mizael da Costa
, testemunha de acusação devidamente compromissada, declarou que é cliente do acusado Flites, e estava no estabelecimento no momento dos fatos, não se recordando o que foi dito entre as partes, apenas percebeu que se tratava de uma discussão por causa de um escapamento.

Em determinado momento a vítima Josué ameaçou o acusado, colocando o dedo na cara, dizendo que estava lhe ameaçando. Nesse instante o réu foi até o bebedouro, tomou um copo de água, foi atrás do balcão, entrou dentro do caixa da oficina e disparou contra Josué.

Descreveu que após os disparos, o acusado Flites olhou para o depoente e disse:
“Acabou tudo pra mim”
.

João Coelho,
policial civil que atendeu a ocorrência, relatou ao chegar no local a vítima ainda estava viva, sendo socorrida pelos familiares.

Acrescentou que há 03 (três) meses antes dos fatos, recebeu informações de que o acusado Flites comercializava armas de fogo, todavia, a denúncia foi informal.

Lidiane Souza
, testemunha de defesa compromissada, informou que alguns dias antes dos fatos, a acusada Luciana reservou o horário das 13h00min para o dia 27.11.2017, a fim de fazer as sobrancelhas, na cidade de Rondonópolis.

Todavia, no horário do almoço a recorrida ligou desesperada, desmarcando o compromisso, relatando que tinha ocorrido uma tragédia, que seu marido havia atirado contra uma pessoa.

Pois bem. Após rever todo o conjunto de provas,
tal como consignado na sentença,
verifico que os delitos não foram premeditados, não existindo indícios suficientes de autoria delitiva, uma vez que a ligação efetuada pela ré Luciana não foi decisiva para o resultado.

As provas amealhadas aos autos, mormente no depoimento da testemunha compromissada Mizael da Costa, revelam que a discussão havida entre réu e vítimas motivou a prática da conduta delitiva.

Assim sendo, não estando demonstrado indícios suficientes de que a acusada Luciana tenha praticado ou participado para a consumação dos delitos indicados na denúncia, correta a decisão de impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Isso porque, no caso em análise, entendo que o contexto fático-probatório produzido em juízo é insuficiente para demonstrar que a acusada Luciana, imbuída do
animus necandi
, tenha efetuado a ligação para atrair as vítimas Jessé e Josué, assim como Maria Luzimar, para uma emboscada no estabelecimento do marido, em horário comercial, na frente dos clientes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público para manter a impronúncia de LUCIANA PEREIRA DA ROCHA

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021